Tribunal: STF
Processo: ARE 1379442
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO.



    1. TRATA-SE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU AGRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA.



    2. EM RELAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ESTA CORTE TEM ADOTADO UM CRITÉRIO OBJETIVO PARA AFERIÇÃO DA VULNERABILIDADE ECONÔMICA DO POSTULANTE DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COM EFEITO, A ATUAÇÃO CONSTRUTIVA DESTE TRIBUNAL FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE A PARTE, PARA QUE FAÇA JUS ÀS BENESSES DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, DEVE PERCEBER RENDIMENTO MENSAL BRUTO NÃO SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS MÍNIMOS, RESSALTANDO QUE ESTE É O PARÂMETRO ECONÔMICO UTILIZADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO PARA ATENDIMENTO DE SEUS ASSISTIDOS.



    3. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA RENDA MENSAL, VERIFICA-SE QUE O AGRAVANTE RECEBE VALOR SUPERIOR A TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS, LÍQUIDO. 



    4. O AGRAVANTE SE LIMITOU A AFIRMAR QUE NÃO POSSUI CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS SEM COMPROMETER O PRÓPRIO SUSTENTO, MAS NÃO COMPROVOU O ALEGADO. É DEVER DA PARTE AGRAVANTE APRESENTAR AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS E AS FACULTATIVAS, DE NATUREZA NECESSÁRIA, ESSENCIAL E ÚTIL, QUANDO DA FORMAÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA O ENFRENTAMENTO DA CONTROVÉRSIA PELO ÓRGÃO JULGADOR.



    5. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO E, POR CONSEQUÊNCIA, AGRAVO INTERNO PREJUDICADO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A concessão da assistência judiciária gratuita não se encontra atrelada à necessidade de comprovação de miserabilidade do requerente, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as despesas do processo, sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, seria suficiente para o deferimento, nos termos do art. 4º, §1º, da Lei nº 1.060/50.



    Ocorre que o novo Código de Processo Civil revogou tal regramento, mantendo, porém, o mesmo espírito facilitador do amplo acesso à justiça, a teor do inciso LXXIV do artigo 5º, da Constituição Federal de 1988, assegurando a assistência jurídica gratuita àqueles que comprovarem a hipossuficiência de recursos.



    Em suma, em razão da presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício em questão pode ser indeferido pelo juízo, caso este se convença da ausência de capacidade econômica do postulante, com base no acervo documental colacionado aos autos, a teor do §2º do artigo 99 do novo CPC:



    (...)



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da presunção relativa da afirmação de pobreza. Confira-se, a propósito o seguinte aresto:



    RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO OU DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO PARA MANEJO DE RECURSO EM QUE SE DISCUTE O DIREITO AO BENEFÍCIO. DESNECESSIDADE. AFERIR CONCRETAMENTE, SE O REQUERENTE FAZ JUS À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEVER DA MAGISTRATURA NACIONAL. INDÍCIO DE CAPACIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA DO REQUERENTE. INDEFERIMENTO, DE OFÍCIO, COM PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO À BENESSE. POSSIBILIDADE. REEXAME DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ÓBICE IMPOSTO PELA SÚMULA 7/STJ. (...) 2. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência. (...) (STJ. REsp 1584130 / RS. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. Quarta Turma. DJ: 07/06/2016)



    Esta Corte tem adotado um critério objetivo para aferição da vulnerabilidade econômica do postulante da assistência judiciária gratuita. Com efeito, a atuação construtiva deste Tribunal firmou entendimento de que a parte, para que faça jus às benesses da gratuidade de justiça, deve perceber rendimento mensal bruto não superior a três salários mínimos, ressaltando que este é o parâmetro econômico utilizado pela Defensoria Pública da União para atendimento de seus assistidos, o qual prevê a inclusão de descontos razoáveis para a renda mensal familiar.



    (...)



    Da análise da documentação acostada aos autos (CHEQ5, do evento 1), para fins de comprovação da renda mensal, verifica-se que o agravante recebe valor superior a três salários-mínimos, percebendo R$ 8.490,92 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e dois centavos) bruto, e R$ 3.610,25 (três mil, seiscentos e dez reais e vinte e cinco centavos) líquido.



    Cabe destacar que o agravante se limitou a afirmar que não possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem comprometer o próprio sustento, mas não comprovou o alegado. Ora, é dever da parte agravante apresentar as peças obrigatórias e as facultativas, de natureza necessária, essencial e útil, quando da formação do agravo de instrumento para o enfrentamento da controvérsia pelo órgão julgado”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente